Tribunal: STF
Processo: ARE 1542936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIARIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO FORMULADO NO CURSO DA AÇÃO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PARCELAS RETROATIVAS. INTERESSE CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, em julgado submetido à repercussão gerai, firmou o entendimento no sentido de que o segurado, antes de ingressar em juízo, deve requerer o beneficio previdenciário administrativamente (RE 631240, Seção do dia 27/08/2014).



    2. No caso concreto, não prospera a arguição de falta de interesse de agir, tendo em vista que a parte autora formulou requerimento administrativo no curso da ação, em 16/03/2011, e consoante extrato CONBAS de fls, 88, o INSS concedeu o beneficio administrativamente, com termo inicial a partir da data da entrada do referido requerimento, restando caracterizado, pois, o interesse de agir quanto às parcelas retroativas. Destaque-se, ademais, que em sede de recurso, houve impugnação quanto à condenação ao pagamento das parcelas pretéritas contadas desde o ajuizamento da ação, ao argumento de que a requerida ainda não contava com a carência necessária à concessão do benefício, descabendo falar, pois, em carência de ação. Preliminar rejeitada.



    3. Tendo sido reconhecido pela própria autarquia previdenciária o direito da parte à percepção do beneficio, mediante a sua concessão na via administrativa, persiste o conflito de interesses quanto ao termo inicial e às parcelas pretéritas. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, (art. 543-B do CPC), firmou entendimento no sentido de que: a) a exigência do prévio requerimento administrativo para caracterizar o direito de ação do interessado contra o INSS quando se tratar de matéria de fato e/ou processo não oriundo de juizado itinerante; b) nas ações não contestadas no mérito, deve-se sobrestar o processo e proceder à intimação da parte autora para postular administrativamente em 30 dias, com prazo de 90 dias para a análise do INSS, prosseguindo no feito somente diante da inércia do INSS por prazo superior a esse ou se indeferir o pedido administrativo; c) tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data de inicio da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    5. Desta forma, inexistindo requerimento anterior ao ajuizamento da ação e diante do reconhecimento administrativo do direito à aposentadoria vindicada no curso desta ação, a parte autora faz jus ao pagamento das parcelas a tal título devidas desde a citação até a data da implantação pelo INSS, e não a partir do ajuizamento da ação, como decidido.



    6. Apelação a que se dá parcial provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente